Tribunal: STF
Processo: AI 840541
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-10
Data de publicação: 2011-05-10

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. Trabalhista. 2. Complementação de aposentadoria. Supressão de auxílio-alimentação. 3. Prescrição aplicável, se total ou parcial. Controvérsia que se situa no âmbito da legislação infraconstitucional. 4. Alegação de violação aos artigos 5º, XXXV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. Ofensa reflexa. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.